Tribunal: STJ
Processo: 1019050-17.2022.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103421 - MT(2025/0441741-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
LEGALIDADE DA MEDIDA. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELO ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo não se viabiliza quando a parte deixa de impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar o mérito e a suscitar
alegações genéricas (incidência do verbete sumular n.
).
182/STJ
2. No caso, inadmitido o recurso especial na origem com fundamento na
incumbe ao agravante demonstrar, mediante
Súmula n. 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao citado pela decisão
recorrida, a existência de entendimento jurisprudencial diverso nesta
Corte, o que não ocorreu na espécie.
3. A pretensão defensiva de afastar a existência de denúncia anônima
especificada — narrada, de forma harmônica, pelos policiais em juízo,
com descrição das características pessoais do investigado e do local de
armazenamento da droga — demandaria o revolvimento do conjunto
providência vedada em sede de recurso especial, nos
fático/probatório,
termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54728720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: aafb4e3e-0ad5-4566-b4e7-4819b0f8b5ba

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54728720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:23:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: aafb4e3e-0ad5-4566-b4e7-4819b0f8b5ba

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103421 - MT(2025/0441741-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA.
LEGALIDADE DA MEDIDA. INADMISSÃO DO RECURSO
ESPECIAL PELO ÓBICE DA
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O agravo não se viabiliza quando a parte deixa de impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reiterar o mérito e a suscitar
alegações genéricas (incidência do verbete sumular n.
).
182/STJ
2. No caso, inadmitido o recurso especial na origem com fundamento na
incumbe ao agravante demonstrar, mediante
Súmula n. 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes ao citado pela decisão
recorrida, a existência de entendimento jurisprudencial diverso nesta
Corte, o que não ocorreu na espécie.
3. A pretensão defensiva de afastar a existência de denúncia anônima
especificada — narrada, de forma harmônica, pelos policiais em juízo,
com descrição das características pessoais do investigado e do local de
armazenamento da droga — demandaria o revolvimento do conjunto
providência vedada em sede de recurso especial, nos
fático/probatório,
termos da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DIEGO ALEXANDRE FARIAS
COCARELLI contra decisão de minha relatoria que não conheceu do agravo (e-STJ fls.
).
682/685
Consta dos autos que o agravante foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas.
Documento eletrônico VDA54728460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:04
Código de Controle do Documento: 313ab99b-490d-43b4-8dcf-21133567aa22

No recurso especial, sustentou a defesa que o acórdão recorrido teria negado
vigência aos arts. 240, § 1o, e 386, II, ambos do CPP, tendo vista a ausência de justa
causa para a busca domiciliar realizada. Alegou que denúncia anônima não justifica a
busca realizada.
Inadmitido o recurso especial (aplicação do enunciado sumular
), a
83/STJ
defesa interpôs o presente agravo, no qual renovou os argumentos apresentados no
recurso especial, bem como defendeu o afastamento do enunciado sumular 83/STJ.
Não conhecido do agravo (aplicação do enunciado sumular
), a defesa
182/STJ
interpôs o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que a denúncia anônima
não especificada não autoriza a entrada no domicílio alheio.
Pleiteia, ao final, seja reconsiderada a decisão agravada ou que seja dado
provimento ao agravo regimental no colegiado, a fim de reconhecer a nulidade das
provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal.
É o relatório.

VOTO
Em que pese o esforço da combativa defesa, a decisão agravada deve ser
ratificada por seus próprios fundamentos.
Da detida análise dos autos, depreende-se que a decisão ora agravada,
culminou na inadmissão do recurso especial interposto pelo recorrente, ao fundamento da
incidência do óbice consubstanciado na Súmula no 83 do colendo Superior Tribunal de
Justiça.
Não obstante, verifico que, nas razões do agravo ora apreciado (e-STJ fls. 609
/626), o agravante deixou de apresentar impugnação específica e detalhada a entrave
apontado pela Corte de origem na decisão de inadmissibilidade, a saber, a
limitando-se a reiterar o mérito do recurso especial e a alegar, de
Súmula n. 83/STJ,
forma genérica, a inexistência de denúncia anônima para a busca.
Como é cediço, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no
sentidode que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da — óbice
que também se aplica aos recursos especiais manejados com Súmula n. 83/STJ
fundamento na alínea"a" do permissivo constitucional —, a impugnação deve indicar
precedentes, contemporâneos ou supervenientes ao mencionado na decisão recorrida,
com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
Documento eletrônico VDA54728460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:04
Código de Controle do Documento: 313ab99b-490d-43b4-8dcf-21133567aa22

Na espécie, ao invocar a incidência da como fundamento para
inadmitir o recurso especial defensivo, a Corte local menciona
Súmula n. 83/STJ
julgado de minha relatoria proferido por este Superior Tribunal em A defesa, por sua vez,
na tentativa de
infirmar o referido óbice sumular, menciona julgado
18/3/2025.
completamente diverso da tese aplicada na Corte de origem (denúncia anônima
especificada autoriza a busca domiciliar).
Contudo, como tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a
qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações
genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial,
tampouco a insistência no mérito da controvérsia.
Nesses casos, é inafastável a incidência do verbete sumular n.
que
182/STJ,
assim dispõe:
É inviável o agravo do do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
art. 545

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO
REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada e na impossibilidade de reexame de provas
em instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
2. A defesa alega que os depoimentos policiais não são suficientes para
condenação por tráfico de drogas e requer a desclassificação do delito para
uso pessoal, conforme da art. 28 Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de reexame do
conjunto fático- probatório em instância especial para desclassificação do
delito de tráfico de drogas.
III. Razões de decidir
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54728460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:04
Código de Controle do Documento: 313ab99b-490d-43b4-8dcf-21133567aa22

6. A modificação da conclusão da origem demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, o que é inviável na instância especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ.
7. A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, é irrelevante diante
das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente. IV.
Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta AR Esp n.
Turma, julgado em
2.645.466/MG,
20/3/2025,
DJEN de
).
26/3/2025

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
1. A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada nos
óbices das Súmulas 7 e
Entrementes, o agravante ateve-se à negativa
83/STJ.
genérica da incidência dos óbices de admissibilidade das pelo Súmula 83/STJ,
fundamento de haver inaplicabilidade do enunciado
aos recursos
83/STJ
interpostos com base na alínea "a" e de inexistir orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário às teses defensivas.
Esse proceder viola o princípio da dialeticidade e torna inadmissível o
agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
2. No tocante à aplicação da a parte agravante traz apenas Súmula 7/STJ,
razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz a exigência de
impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso
porque, para que se considere adequadamente impugnada a o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no
Súmula 7/STJ,
acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a
alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se
observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta AR Esp n. 2.060.997/SC,
Turma, julgado em
DJe de
).
2/8/2022,
10/8/2022

Por fim, os policiais ouvidos em juízo narraram, de forma harmônica, a
existência de denúncia anônima especificada, situação em que se descreveu as
características pessoais da pessoa que estaria envolvida com o tráfico e o local onde
estaria armazenada a droga. Modificar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão
recorrido, a fim de afastar a existência de denúncia anônima especificada, demandaria o
revolvimento do contexto
dos autos, expediente vedado no recurso
fático/probatório
especial (enunciado sumular
).
7/STJ
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/03/2026 18:18:04
Código de Controle do Documento: 313ab99b-490d-43b4-8dcf-21133567aa22

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0441741-3
AREsp 3.103.421 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10176385120228110042 10190501720228110042
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO ALEXANDRE FARIAS COCARELLI
ADVOGADO
: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - MT032560O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485980<50416=04@
2025/0441741-3 - AREsp 3103421 Petição : 2026/0009537-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54671032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/03/2026 12:35:05
Código de Controle do Documento: 4AD5E65B-F08C-4211-803C-8991A6857F60